Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-58.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. É descabida a majoração do valor fixado a título de alimentos quando não comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante ou do alimentando capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
5. A condição de desemprego da genitora, que detém a guarda do alimentando, não é, por si só, suficiente para ensejar a majoração da verba alimentar paga pelo genitor. Ambos os genitores possuem a obrigação legal de sustentar os filhos menores e devem empreender os esforços necessários para conseguir cumprir a referida obrigação, enquanto esta perdurar.
6. Apelação desprovida.